Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726272-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Joana Darc Pereira da Silva em favor de Nelton Nascimento e Silva. Determino à impetrante que junte aos autos a petição inicial do presente habeas corpus, identificando e juntando cópia do ato coator atribuído a Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator